Tribunal: TJES
Processo: 5014116-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - POSSE DE DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenado. 2. O
Superior Tribunal de Justiça entende que a posse de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
FELIPE ALMEIDA DE CASTRO
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que nos autos da execução SEEU nº 0004340-44.2018.8.08.0038, que homologou a falta grave cometida pelo reeducando e determinou a regressão de seu regime de cumprimento de pena para o fechado, além do reinício da contagem do prazo para a concessão de benefícios progressivos.

Em suas razões alega que não há provas de que a droga lhe pertencia. Em trato subsidiário, afirma que os fatos não envolvem violência ou grave ameaça e que ele já foi sancionado administrativamente por este ato ilícito, de modo que seria cabível a desclassificação da conduta para falta média.

É um breve relato. Passo a decidir.

Extrai-se do conjunto probatório que em 08 de setembro de 2022, que por volta das 11h50min, o chefe de segurança, FÁBIO ALVES e os servidores ANTONIO LIRIO, GILDO DELFINO e JOSIMAR BRUNI LUCIO sentiram um forte odor de maconha oriundo da galeria. Ao adentrar no local, congelaram o quarto em que estavam Felipe Almeida Castro, Alexandre Rabelo Araujo; Alexandre Eduardo Souza Matias, Starley Rosa; Erislan Neto Silva e Pedro Ivo da Rosa oliveira, sendo que o reeducando Felipe tentou dispensar 05 buchas similar a maconha, 02 invólucros de substância similar a cocaína, a quantia em espécie de R$115 (cento e quinze reais) e um papel contendo anotações de dívidas.

O apenado Felipe alega que possui boa conduta carcerária não tendo se envolvido com os fatos narrados, apontando o apenado Pedro Ivo como o proprietário das drogas.

O apenado Starley também disse que as drogas pertenciam a Pedro Ivo.

Contudo, os agentes penitenciários foram uníssonos em afirmar que Felipe tentou dispensar as drogas no momento da revista. Outrossim, afirmaram terem recebido denúncias de que Felipe coagiu Pedro a assumir a propriedade da droga.

Diante do conjunto probatório, não é viável entender em favor do apenado.

A
palavra dos agentes penitenciários
, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenado. Nesse sentido:

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos, apesar da negativa do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054308, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

O artigo
52 da LEP
prevê que "
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave".

E nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça entende que a posse de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido:

Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que apesar de o tipo não mais cominar pena privativa de liberdade, não houve descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 1.343/2006. Assim, a posse de drogas no curso da execução, ainda que para uso próprio, constitui falta grave, nos moldes do art. 52 da LEP, pois o preso que pratica fato previsto como crime doloso durante o resgate das penas não demonstra comportamento adequado, apto a atrair os benefícios do sistema progressivo.

- Em resumo, o STJ tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal. Precedentes.

2. Na hipótese vertente, a materialidade da infração ficou devidamente demonstrada por meio de laudo toxicológico.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 547.354/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

Posto isto,
as declarações colhidas demonstram a ocorrência dos fatos e demonstram a sua gravidade, não merecendo prosperar o pedido de não reconhecimento da falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média.

Por fim, nos termos do 118, inciso I, e 127, da Lei de Execuções Penais, vê-se que o cometimento de falta grave enseja a regressão do regime de cumprimento da pena, bem como a perda dos dias remidos nos termos do artigo 127 da LEP.

Posto isto, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.